Tribunal: TJSP
Processo: 1029125-55.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Julgamento de Recurso Especial afastando a intempestividade da apelação interposta, com determinação para apreciação do mérito recursal. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PEDIDO IMPROCEDENTE. Cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a aquisição (e o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Julgamento de Recurso Especial afastando a intempestividade da apelação interposta, com determinação para apreciação do mérito recursal. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – PEDIDO IMPROCEDENTE. Cabia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a aquisição (e o recebimento) de suas mercadorias pela ré, a fim de se atribuir à demandada a responsabilidade pelo pagamento de uma dívida (atual art. 373, I, do CPC). Improcedência da demanda mantida. Julgamento antecipado que não consubstancia cerceamento de defesa. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
Registro: 2020.0001044981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029125-55.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante COIMMA - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS E
METALÚRGICA SÃO CRISTÓVÃO LTDA, é apelado JFP MERCEARIA
EIRELI ME.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
2/7
8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos/SP
Apelante: COIMMA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS E
METALÚRGICA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
Apelado: JFP MERCEARIA EIRELI ME
MM Juiz de Direito: Dr. ALEXANDRE MIURA IURA
VOTO No 26.594
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE COBRANÇA

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL. Julgamento de
Recurso Especial afastando a intempestividade da apelação
interposta, com determinação para apreciação do mérito
recursal. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA
MERCADORIA
ÔNUS DA PARTE AUTORA

PEDIDO IMPROCEDENTE. Cabia à autora o ônus de
comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, a
aquisição (e o recebimento) de suas mercadorias pela ré, a
fim de se atribuir à demandada a responsabilidade pelo
pagamento de uma dívida (atual art. 373, I, do CPC).
Improcedência
da
demanda
mantida.
Julgamento
antecipado que não consubstancia cerceamento de defesa.
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório do v. acórdão de
fls. 133/136, acrescentam-se as seguintes considerações.
Opostos embargos de declaração,
esses foram rejeitados pelo aresto de fls. 146/149.
A apelante interpôs, então, Recurso
Especial ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 152/160).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
3/7
Recurso
admitido,
pela
E.
Presidência desta Seção de Direito Privado, e remetido àquela Superior
Instância (fls. 165/167).
Sobreveio, enfim, o v. acórdão de
fls. 170/178, proferido nos autos do Recurso Especial no 1.828.992, que
afastou o decreto de intempestividade do recurso interposto, determinando
a análise do mérito recursal.
É o relatório.
Afasta-se a preliminar de nulidade
da sentença por cerceamento de defesa. É que o juiz é o destinatário da
prova, cabendo-lhe, mercê da dicção do art. 370 do CPC, determinar as
provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências
inúteis ou meramente protelatórias. E, pelo que se colhe dos autos, o feito
já se encontrava em condições de ser julgado, prescindindo, de fato, da
produção de outras provas para esclarecimento e convencimento do juízo a
quo.
Cuidam
os
autos
de
ação
monitória decorrente de compra e venda mercantil proposta por Coimma
Comércio e Indústria de Madeiras e Metalúrgica São Cristóvão Ltda
contra JFP Mercearia Eireli ME. Relata a autora, em síntese, que aos
22/05/2013, vendeu um climatizador e vaporizador de ar da marca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
4/7
Brizztech para a requerida pelo valor de R$ 6.930,00, a ser pago em 10
parcelas. Afirmou que a requerida efetuou apenas o pagamento das 4
primeiras parcelas, e ficou inadimplente em relação a todas as outras.
A ré, por seu turno, refuta a
existência de negócio jurídico com a acionante, aduzindo que jamais
constaram do seu quadro de funcionários as pessoas indicadas nos autos.
A r. sentença recorrida de lavra do
MM Juiz de Direito Dr. Alexandre Miura Iura acolheu os embargos
monitórios, vindo, por consequência, extinguir a demanda, nos termos do
art. 487, I, do CPC.
E é forçoso convir que aquele édito
monocrático deu a acertada solução à controvérsia. Confira-se a propósito,
o seguinte excerto:
“(...) A requerente não juntou documento hábil a comprovar
que houve a compra e venda em questão. Em que pese tenha juntado o
documento de fl. 17 constando o referido pedido, não se constata a
assinatura de qualquer responsável pela empresa ré.
Ademais, também não se observa qualquer assinatura na nota
fiscal juntada às fls. 16. Cabe observar que a nota fiscal eletrônica é
documento produzido unilateralmente pela requerente, e não é apto a
comprovar de maneira inequívoca que houve a compra e venda nos
moldes alegados na inicial.”
De fato, a demandante não logrou
comprovar o negócio jurídico celebrado com a requerida, ao menos quanto
ao produto indicado em sua peça vestibular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
5/7
A duplicata é título de crédito
formal, impróprio, causal à ordem, extraído por vendedor, ou prestador de
serviços, que visa a documentar o saque fundado sobre crédito decorrente
de compra e venda mercantil ou prestação de serviços, assimilada aos
títulos cambiários por lei, e que tem como seu pressuposto a extração da
fatura.
Nos
dizeres
de
Fábio
Ulhoa
Coelho, é título de crédito causal “no sentido de que a sua emissão somente é
possível para representar crédito de uma determinada causa prevista em lei.”1
Trata-se de título de crédito cujo aceite é obrigatório, isto é, independe da
vontade do sacado. Em princípio, o sacado está vinculado à aceitação da
ordem.
A duplicata mercantil não aceita
está sujeita à prova da compra e venda, através das respectivas notas
fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - art. 11 do Provimento
n.o 30/97 da Corregedoria Geral de Justiça e art. 15, II, da Lei Federal
5.474/682 que não foram juntados aos autos.
1 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 23a Edição. São Paulo:
Saraiva, 2011, pág. 326.
2 “Art. 15 A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o
processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de
Processo Civil, quando se tratar:
(...)
II de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:
a) haja sido protestada;
b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria;
c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos
motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
6/7
Em outras palavras, não há se falar
em aceite por presunção, quando não provada a compra e venda e o
recebimento das mercadorias relativamente às cártulas identificadas na
petição inicial, requisito este estabelecido na Lei Federal 5.474/68, para a
emissão de duplicatas; e houver recusa de aceite com base em hipótese
prevista no art. 8o, I, daquele diploma legal.
Dessa
maneira,
ausente
o
comprovante da efetiva entrega das mercadorias correspondentes aos
boletos em questão, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do título
objeto da ação, sendo improcedente, portanto, a pretensão da autora.
Confira-se,
nessa
direção,
o
seguinte pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL/PROCESSUAL. DUPLICATA. EXAME DA CAUSA.
ÔNUS DA PROVA. Impugnada a causa autorizativa da
extração da duplicata, pela inexistência de compra e venda de
mercadorias ou prestação de serviços, ao emitente incumbe a
prova, com a exibição das faturas e notas fiscais correspondentes.”3
Finalmente, dando cumprimento ao
disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios
para 12% sobre o valor da causa.
3 STJ 3a Turma Resp 5952/SC Rel. Min. Dias Trindade J. 30/04/1991.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029125-55.2016.8.26.0577
7/7
Postas essas premissas, afastada
a preliminar, nega-se provimento ao recurso.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR